Tribunal: CARF
Processo: 11080.733080/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração, com o mesmo objeto deste, implica a renúncia ao contencioso administrativo fiscal.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. HORA-EXTRA. NATUREZA SALARIAL. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
Os adicionais pagos ao empregado, relacionados com o exercício de sua atividade (noturno, periculosidade e de insalubridade) são parcelas de natureza retributiva e têm natureza jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Aplicação obrigatória do Tema 20 do STF. RE 565.160/SC.
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. NATUREZA SALARIAL.
Configura-se como verba remuneratória o adicional de transferência pago pelo empregador ao empregado, sempre que as condições previamente estabelecidas forem implementadas pelo trabalhador. Restando comprovada a habitualidade, assemelha-se a uma gratificação ajustada, integrando o salário.
SAT/RAT. LEGALIDADE. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa, com base nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE dela, informado em GFIP.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES. INCRA E SEBRAE. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, por meio dos REs nos 630898 e 635682 já pacificou entendimento em regime de repercussão geral quanto a constitucionalidade da contribuição para o INCRA e SEBRAE. Observância obrigatório.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. SELIC.
Aplica-se a súmula CARF no 2, que é textual ao consagrar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS LISTADOS EM ANEXO CORESP OU SIMILAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 88 DO CARF.
Súmula CARF no 88: A “Relação de Corresponsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES STJ E CARF.
Precedente do STJ que firmou tese reconhecendo a não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733080/2013-80
ACÓRDÃO
2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO RUBEM BERTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de
infração, com o mesmo objeto deste, implica a renúncia ao contencioso
administrativo fiscal.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. HORA-
EXTRA. NATUREZA SALARIAL. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
Os adicionais pagos ao empregado, relacionados com o exercício de sua
atividade (noturno, periculosidade e de insalubridade) são parcelas de
natureza retributiva e têm natureza jurídica salarial. Logo, compõem a
remuneração e integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Aplicação obrigatória do Tema 20 do STF. RE 565.160/SC.
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. NATUREZA SALARIAL.
Configura-se como verba remuneratória o adicional de transferência pago
pelo empregador ao empregado, sempre que as condições previamente
estabelecidas
forem
implementadas
pelo
trabalhador.
Restando
comprovada a habitualidade, assemelha-se a uma gratificação ajustada,
integrando o salário.
SAT/RAT.
LEGALIDADE.
CNAE
INFORMADO
PELA
EMPRESA
EM
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria
empresa, com base nas informações constantes na Relação de Atividades
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
2
Preponderantes e correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE
dela, informado em GFIP.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES. INCRA E SEBRAE. REPERCUSSÃO
GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, por meio dos REs nos 630898 e 635682 já
pacificou entendimento em regime de repercussão geral quanto a
constitucionalidade da contribuição para o INCRA e SEBRAE. Observância
obrigatório.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA
CONFISCATÓRIA. SELIC.
Aplica-se a súmula CARF no 2, que é textual ao consagrar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS LISTADOS EM ANEXO CORESP OU
SIMILAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 88 DO CARF.
Súmula CARF no 88: A “Relação de Corresponsáveis CORESP”, o “Relatório
de Representantes Legais RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES STJ E CARF.
Precedente do STJ que firmou tese reconhecendo a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, por concomitância, e, na parte conhecida, dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
3

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lançados pela fiscalização, após extenso trabalho de
levantamento, contra a empresa acima identificada, no qual são exigidas as seguintes
contribuições previdenciárias:
A) DEBCAD 51.055.036-3 - Contribuição da empresa, incidente sobre a base de
cálculo apurada nas Folhas de Pagamentos de Remunerações, pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP, bem como as
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
B) DEBCAD 51.055.037-1 - Retenção para previdência social à alíquota de 11% sobre
serviços prestados pelas empresas que prestaram serviços para a Fundação Ruben Berta com
cessão de mão de obra.
C) DEBCAD 51.055.038-0 - Contribuição dos segurados empregados e dos
contribuintes individuais descontados conforme folha de pagamento de remuneração não
declarados e/ou excluídas da GFIP, calculadas mediante a aplicação da correspondente alíquota,
observado o limite máximo do salário de contribuição.
D) DEBCAD 51.055.039-8 - Contribuições dos segurados contribuintes individuais
calculadas com base na remuneração de serviços sem vínculo empregatício código 0588
constantes da DIRF.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
4
E) DEBCAD 51.055.043-6 – Contribuição arrecadada pela RFB destinada a Outras
Entidades (FNDE - Salário Educação, INCRA; SESC e o SEBRAE), incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados.
Além das contribuições previdenciárias acima descritas, foram realizados dois
lançamentos descritos nos DEBCADs nos 51.055.041-0 e 51.055.042-8, decorrentes de
descumprimento de obrigações acessórias.
Inconformado o contribuinte apresentou impugnação (fls. 153 a 206) questionando
todos os lançamentos. Informa na impugnação que a empresa possui ação judicial (mandado de
segurança) em que questiona a legalidade das contribuições que foram lançadas pelos autos de
infração.
Ao apreciar a impugnação a DRJ apresentou a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração, com
o mesmo objeto deste, implica a renúncia ao contencioso administrativo fiscal.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. HORA-EXTRA.
NATUREZA SALARIAL. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos
efetuados aos segurados empregados estão definidas no art. 28, § 9°, da Lei
8.212/91. Os benefícios fiscais devem ser expressamente definidos, tendo como
inspiração o art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Os adicionais pagos ao empregado, relacionados com o exercício de sua atividade
(noturno, periculosidade e de insalubridade) são parcelas de natureza retributiva
e têm natureza jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. NATUREZA SALARIAL.
Configura-se como verba remuneratória o adicional de transferência pago pelo
empregador ao empregado, sempre que as condições previamente estabelecidas
forem implementadas pelo trabalhador. Restando comprovada a habitualidade,
assemelha-se a uma gratificação ajustada, integrando o salário.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado. Solução de Consulta Interna no 188 de
27/06/2014.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
5
SAT/RAT. LEGALIDADE. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM DECLARAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade
preponderante.
A cobrança do SAT reveste-se de legalidade - os elementos necessários à sua
exigência foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em
nada a excederam.
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa,
com base nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE da mesma, informado em
GFIP.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
CONFISCATÓRIA. SELIC. SEBRAE. SALÁRIO EDUCAÇÃO.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES. INCRA. REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação das unidades da Receita Federal do Brasil às decisões proferidas pelo
STF na sistemática do art. 543-B do CPC somente se dá após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS LISTADOS EM ANEXO CORESP OU SIMILAR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 88 DO CARF.
Súmula CARF no 88: A “Relação de Corresponsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/12/2013
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS
E DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. FOLHA DE PAGAMENTO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS
PROCESSUAIS.
Constitui infração ao artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91, cumulado com
o art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
6
pelo Decreto 3.048/99, a não apresentação (ou a apresentação deficiente) de
documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei
8.212/91.
O preenchimento de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação previdenciária, a teor do art. 32, I, da Lei 8212/91 c/c
art. 225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3048/99, enseja a aplicação de multa decorrente do descumprimento da
obrigação acessória.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário (fl. 382), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que
a) Não sujeição à alíquota de 2% do SAT;
b) Não sujeição passiva quanto a contribuição ao salário-educação, auxílios doença
e acidente e um terço de férias, salário maternidade e aviso prévio indenizável,
férias, adicional sobre horas-extras, adicionais noturno, de insalubridade, de
periculosidade e de transferência;
c) A extinção da contribuição ao INCRA;
d) A não sujeição passiva ao SEBRAE; e
e) A inclusão de acréscimos ilegais, tais como os juros com base ilegal taxa Selic.
Registre-se que, apesar de ter sido apreciado pela DRJ, não houve questionamentos
no recurso voluntário quanto aos DEBCADs referentes às obrigações acessórias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento em parte, deixando de
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
7
conhecer das matérias que, por concomitância das esferas administrativa e judicial, encontra-se
sob o crivo do Poder Judiciário por meio de mandado de segurança, impetrado pelo contribuinte,
em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre os 15 dias de afastamento do
segurado em razão de auxílio-doença, auxílio-acidente, o salário maternidade e as férias e seu
correlato 1/3 adicional (número do processo judicial – 2009.71.00.014316-5).
Registre-se que a sentença proferida nos autos do mandado de segurança referido,
em seu relatório, confirma as matérias submetidas à apreciação do judiciário (fl. 207):
Trata-se de mandado de segurança no qual a parte impetrante pretende que se
reconheça: [i] a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos a seus empregados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento
de empregados doentes ou acidentados, salário maternidade, férias e adicional de
férias de um terço; (...).
Apesar da DRJ ter enfrentado a matéria relativa às obrigações acessórias, deixo de
conhecê-las face a ausência de alegação no recurso voluntário.
Quantos aos demais tópicos tratados no recurso voluntário, verificado que os
argumentos apresentados no recurso são iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem
como que a decisão recorrida não merece reparo em alguns dos itens tratados, com fundamento
no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especificamente nos pontos que a seguir destaco.
Da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre os Adicionais Noturno, de
Periculosidade e Insalubridade e das Horas-Extras.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema em sede de Recurso
Extraordinário onde reconhecida a repercussão geral – RE 565.160/SC, traduzindo-se no Tema 20,
o que torna obrigatória a observância pelo CARF.
Eis a ementa do acórdão do julgado referido:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a
cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
Assim ficou estabelecida a tese do tema 20:
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.
Com isso, sem razão a recorrente.
Do Adicional de Transferência.
Adoto os fundamentos da DRJ, destacando-se a seguinte passagem da decisão:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
8
17.7. No caso em apreço, é de se notar que, além de não ter sido realizada uma
apuração específica para a cobrança de verba paga a título de adicional de
transferência por parte da Fiscalização, também não foi demonstrado pela
Defendente nenhum valor que tenha sido incluído no lançamento que se
enquadre nas hipóteses de não incidência previstas no § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91, não merecendo prosperar o pedido de nulidade do lançamento em
razão do adicional de transferência, cuja inclusão no lançamento nem mesmo foi
comprovada.
Também neste ponto não assiste razão à recorrente.
Grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT).
Neste ponto a decisão da DRJ também não merece reparos. De se evidenciar os
seguintes trechos do decisório:
18.2. Tal contribuição encontra-se disciplinada pela Lei n.o 8.212/91, no art. 22,
inciso II, que, na redação dada pela Lei n.o 9.732/98, determina que o
enquadramento seja realizado com base na atividade preponderante da empresa.
Este dispositivo definiu seu fato gerador (remunerações a segurados empregados
e trabalhadores avulsos) e o sujeito passivo (empresa), bem como fixou a alíquota
(1%, 2% ou 3%, dependendo do grau de risco de acidente do trabalho, tendo-se
em conta a atividade preponderante da empresa) e a base de cálculo (total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos), limitando-se o Regulamento, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99, e suas alterações posteriores, a regulamentar a
previsão legal, tornando-a mais clara e orientando a sua aplicação, não
ultrapassando, todavia, os limites definidos pela lei.
(...)
18.7. Ressalte-se que o enquadramento no respectivo grau de risco é realizado
pela própria empresa, com base nas informações constantes na Relação de
Atividades Preponderantes e correspondentes graus de risco, de acordo com o
CNAE da mesma, informado em GFIP. Entretanto, a Defendente afirma que sua
atividade estaria enquadrada no CNAE 8219-9/99, relativo à atividade de
prestação de serviços administrativos. Ocorre, entretanto, que na análise dos
documentos e do cadastro da empresa, a Fiscalização constatou que a atividade
preponderante da Autuada enquadra-se no CNAE 94308/00, relativo a
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS. Constatando que
a esta atividade social aplica-se uma alíquota de 2%, a procedeu-se ao
lançamento, apurando o real valor devido a título de SAT, com base no
enquadramento correto da empresa no CNAE, e utilizando a alíquota atribuída à
sua classificação.
Mais uma vez, sem razão a recorrente.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
9
DEBCAD 51.055.043-6 - Das contribuições para terceiros (Salário Educação,
SEBRAE e INCRA) e dos acréscimos legais.
Novamente, nestes pontos, acertadamente se posicionou a DRJ.
Quanto à incidência de contribuição para terceiros relativa ao salário educação,
destaque-se a seguinte passagem:
19.4. Acrescente-se que, no caso do Salário Educação, há a previsão expressa em
lei (artigo 1o, § 3o da Lei 9.766/1998) para que a Defendente, uma Fundação, seja
sujeito passivo da contribuição citada, não sendo cabível o questionamento da
validade da lei em sede de julgamento administrativo.
Já quanto as contribuições para SEBRAE e INCRA, além dos fortes argumentos
lançados pela DRJ, de se apontar que o STF, ao apreciar dos recursos extraordinários em que
admitida a existência de repercussão geral, assim se pronunciou:
SEBRAE – RE 635682 – TRÂNSITO EM JULGADO
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.

INCRA – RE 630898 – TRÂNSITO EM JULGADO
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade.
Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no
art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições
interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88,
diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A
contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a
concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da
reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função
social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170,
III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito
passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
10
que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua
instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2o, III,
a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que
as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter
alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7.
Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção
no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e
rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”
Inegável o acerto da DRJ e, consequentemente, a legalidade dos lançamentos
realizados.
Por fim, quanto a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade dos acréscimos legais e
taxa SELIC, de se aplicar ao caso a súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Responsabilidade dos administradores.
No recurso voluntário não há qualquer construção argumentativa no tocante a
responsabilidade dos administradores da contribuinte, havendo, única e exclusivamente, um
pedido ao final de exclusão da condição de corresponsáveis.
Neste ponto também adoto como fundamento as razões de decidir lançadas pela
DRJ.
20.3. Oportuno esclarecer, por último, que a matéria se encontra pacificada em
sede administrativa, com a edição da Súmula CARF no 88, que assim estabelece:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório
de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas
nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
20.4. Conclui-se, assim, não haver ilegalidade alguma na indicação dos
corresponsáveis nos presentes autos.
Incidência de contribuição sobre aviso prévio indenizado.
Entendeu a DRJ que deveria ser mantido o lançamento de contribuições sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
11
Neste ponto, considerando o atual posicionamento dos tribunais superiores, a
decisão da DRJ merece reforma. Eis os motivos.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1230957/RS, sob a sistemática
do recurso repetitivo, firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo no 478):
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.
Eis passagem da ementa do julgado acima referido ao tratar da matéria:
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência
de contribuição previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá
comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período
no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento
decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
Tal posicionamento já vem sendo aplicado por este Conselho. Colha-se os seguintes
julgados:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733080/2013-80
12
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 15 PRIMEIROS DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-
DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados nos
15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
(Acórdão no 2202-009.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária – julgado em 09/03/2023).

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp No 1.230.957 na sistemática do
art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre
o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório. Tema listado
em dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional.
(Acórdão no 2202-010.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária – julgado em 05/10/2023).
Desta feita, pacificado o entendimento de que não deve incidir contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, devendo, por
conseguinte, ser acatado o recurso voluntário neste ponto para afastar a mencionada incidência.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário parcialmente por
concomitância e, na parte conhecida, dou parcial provimento para afastar a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 397
DF CARF MF
Original